Tribunal: STF
Processo: ARE 1427539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RE Nº 655283 (TEMA 606).



    1. Trata-se de agravo de petição interposto pela CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do cumprimento de sentença, processo n.º 0007654-30.2004.4.02.5101.



    2. Embora o juízo a quo tenha determinado que a execução fosse processada na forma do art. 535, do Novo CPC, no caso é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Presença dos requisitos necessários: dúvida objetiva sobre qual recurso é acabível e inexistência de erro grosseiro. Recurso tempestivo.



    3. O objeto do presente agravo cinge-se em definir se a gratificação de risco de vida que integra o título judicial exequendo deve ser restrita tão somente ao período do primeiro contrato de trabalho do agravado, extinto em 06/11/1978.



    4. Em recente julgado do Recurso Extraordinário (RE) 655283, foi definido que a concessão de aposentadoria põe fim ao vínculo empregatício, exceto para os empregados que tenham se aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019.



    5. A EC nº 103/2019 eximiu da observância ao § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias que já houvessem sido concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda, o que se amolda perfeitamente ao caso em tela, vez que as aposentadorias foram concedidas pelo RGPS em 06/11/1978, ou seja, antes da entrada em vigor da EC nº 103/19.



    6. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal são de observância imediata, após a publicação no diário oficial, independentemente da pendência de julgamento de embargos de declaração ou eventual pedido de modulação dos efeitos da decisão.



    7. No AgInt no AREsp 238.170, DJe de 30.5.17, deixou expresso o relator, ministro Villas Bôas Cueva, que "a alteração de entendimento jurisprudencial tem aplicação imediata aos recursos pendentes de apreciação, mesmo aos interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência, já que caracteriza apenas interpretação da norma e não estabelecimento de nova regra que se submete ao princípio da irretroatividade ou do tempus regit actum". No mesmo sentido, em rol não exaustivo: AgInt no REsp 1.595.438, relator ministro Villas Bôas Cueva, DJe de 2/2/17; AgInt no REsp 1.205.143, rel. min. Raul Araujo, DJe de 7/12/16; AgInt no AREsp 775.826/MS, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/16; e EDcl no AgRg no AREsp 805.058, relator ministro Villas Bôas Cueva, DJe de 27/10/16.



    8. Não houve ofensa à coisa julgada posto que nas decisões proferidas no processo de origem não se discute sobre a continuidade do vínculo empregatício.



    9. O acórdão que decidiu a ação rescisória restou por definir que o devido seria o “...o pagamento da gratificação de risco de vida e saúde”, não se pronunciando sobre o periodo, se atingiria somente o primeiro contrato de trabalho ou se deveria se considerar a continuidade do vínculo, mesmo após a aposentadoria do então empregado público.



    10. Assim, consoante bem definido pelo Juízo de origem, os cálculos de cumprimento do julgado deverão observar o decidido no Recurso Extraordinário (RE) 655283 (Tema 606).



    11. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente